Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009937-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), GEIZIANE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.464.241-59 (AGRAVANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), PEDRO BARBOSA LOPES JUNIOR - CPF: 034.936.081-28 (AGRAVANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), GUSTAVO DANTAS DIAS - CPF: 390.426.458-30 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO VENDEDOR NÃO ATACADO NA DECISÃO AGRAVADA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o Juiz poderá, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência quando verificar elementos que demonstrem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Vê-se a Agravante comprovou a probabilidade de direito no que diz a possibilidade de rescindir um contrato válido e, por via reflexa, comprovou a probabilidade do direito de obter, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas do contrato
sub judice
, mormente porque as tratativas para a rescisão do contrato começaram antes do ajuizamento da ação, assim como comprou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, além do risco da negativação de seu nome,

mormente porque manifesta expressamente seu desinteresse no empreendimento, não se justificando a manutenção da cobrança dos valores relativos ao parcelamento do contrato que acarretaria ao Agravante ônus financeiro injustificável.

3.
Agravo parcialmente provido
, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas do contrato debitado em juízo, bem como, para determinar que os Agravados se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GEIZIANE ALMEIDA DA SILVA e PEDRO BARBOSA LOPES JUNIOR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Resilição de Contrato c/c Pedidos de Revisão de Disposições Contratuais e Restituição de Valores Pagos n.º 1007324-95.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
a qual CONCEDEU
EM PARTE
A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida,
“determinando que a parte requerida suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas, bem como se abstenha de incluir os autores no cadastro de ina
dimplentes quanto às mesmas, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
”.

Em suas razões recursais (id. 209855653), os Agravantes aduzem, em síntese, que
“o indeferimento quanto a suspensão das parcelas vencidas, reflete diretamente com a probabilidade da inscrição dos agravantes no rol dos maus pagadores uma vez que as agravadas podem valer-se do inadimplemento para protesto”
e no que diz respeito ao pedido de concessão de tutela para promover a devolução do bem às Requeridas sustenta que
“as agravantes tem a liberdade quanto ao desfazimento do negocio jurídico, e uma vez já deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em nada prospera quanto a não reintegração da posse, uma vez que não mais pertence aos agravantes a posse precária, não sendo mais responsável pelos encargos que dele decorre”
.

Diante desses fatos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para
“que sejam imediatamente apreciados e deferidos os pedidos em sua integralidade das tutelas provisórias de urgência formulados nos itens “b.1”, “b.2” e “b.3” da petição inicial”
.

Quanto ao recolhimento do preparo recursal
, em que pese a Certidão emitida pelo DEJAUX (id. 209922686) de que não consta nestes autos o deferimento da justiça gratuita, compulsando os autos originais vê-se que
consta na decisão agravada
(id. 1494290323 – Autos Originais n.º 1007324-95.2024.8.11.0003)
o deferimento da gratuidade da justiça
, na forma do disposto no artigo 98 do CPC.

Por meio da decisão lançada no id. 210325653, deferi parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência, apenas para
suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas, bem como, para determinar que as Agravadas se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, e 995, caput, todos do Código de Processo Civil.

As Agravadas apresentaram suas contrarrazões (id. 200922183) sustentando, em síntese, que a decisão agravada não merece reparos na medida em que
“não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada, ou algum documento que comprove que a dívida é questionável”
e prossegue afirmando que a modificação financeira dos Requerentes/Agravantes não é empecilho para que a empresa Requerida/Agravada exerça o seu direito, dentre eles o de exigir o pagamento das parcelas em atraso, desde que a cobrança se dê de maneira a não expor o devedor ao ridículo ou a algum tipo de constrangimento ou ameaça.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GEIZIANE ALMEIDA DA SILVA e PEDRO BARBOSA LOPES JUNIOR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Resilição de Contrato c/c Pedidos de Revisão de Disposições Contratuais e Restituição de Valores Pagos n.º 1007324-95.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que
CONCEDEU,
EM PARTE,
A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, para determinar a suspensão somente das parcelas vincendas do contrato discutido nos autos, mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais (id. 209855653), os Agravantes aduzem, em síntese, que
“o indeferimento quanto a suspensão das parcelas vencidas, reflete diretamente com a probabilidade da inscrição dos agravantes no rol dos maus pagadores uma vez que as agravadas podem valer-se do inadimplemento para protesto”
e no que diz respeito ao pedido de concessão de tutela para promover a devolução do bem às Requeridas, sustentam que
“as agravantes tem a liberdade quanto ao desfazimento do negocio jurídico, e uma vez já deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em nada prospera quanto a não reintegração da posse, uma vez que não mais pertence aos agravantes a posse precária, não sendo mais responsável pelos encargos que dele decorre”
.

As Agravadas, por sua vez, apresentaram suas contrarrazões (id. 200922183) sustentando, em síntese, que a decisão agravada não merece reparos na medida em que
“não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada, ou algum documento que comprove que a dívida é questionável”
e prossegue afirmando que a modificação financeira dos Requerentes/Agravantes não é empecilho para que as empresas Requeridas/Agravadas exerçam o seu direito, entre eles o de exigir o pagamento das parcelas em atraso, desde que a cobrança se dê de maneira a não expor o devedor ao ridículo ou a algum tipo de constrangimento ou ameaça.

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo comporta parcial provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

Em suas razões recursais, os Agravante alegam que a decisão agravada merece reforma, na medida em que se encontram presentes os requisitos para a concessão integral da tutela antecipada pleiteada, ou seja, para a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas do contrato, assim como o reingresso das Agravados na posse do imóvel, isentando os Agravantes de todas as despesas e encargos acessórios inerentes à posse e propriedade do imóvel.

Para tanto, os Agravantes alegam ter demonstrado a probabilidade do direito quanto à rescisão do contrato de compra e venda quando o compromissário-comprador se encontra inadimplente com base na Súmula n.º 01, do E. TJSP. E quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustenta que
“o indeferimento quanto a suspensão das parcelas vencidas, reflete diretamente com a probabilidade da inscrição dos agravantes no rol dos maus pagadores uma vez que as agravadas podem valer-se do inadimplemento para protesto”
.

Nesse contexto, cumpre-nos ressaltar que o Agravo se presta apenas para analisar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a fim de verificar o acerto ou desacerto do indeferimento da antecipação de tutela.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o Juiz poderá, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência quando verificar elementos que demonstrem a probabilidade do direito dos requerentes e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É cediço que a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, ou acautelado, é a plausibilidade de existência desse mesmo direito.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de se registrar que o perigo de dano deve ser concreto, atual e grave, entendendo-se como grave aquele que tem potencial para prejudicar ou impedir a fruição do direito, além da probabilidade de irreversibilidade da medida ou de seus efeitos concretos.

A priori
, convém esclarecer que a Agravante comprovou nos autos de origem ter celebrado um negócio jurídico para com a Agravada por meio do contrato denominado
“Proposta de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento do Loteamento Parque dos Lírios”
(Processo n.º 1007324-95.2024.8.11.0003 – id. 148886418), para a aquisição do Lote de Terras n.º 05, da Quadra 39 do Loteamento Parque dos Lírios, no valor de R$ 82.143,60 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e sessenta centavos) a serem pagos com o valor de intermediação de R$ 4.323,35 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) e mais 150 parcelas no valor de R$ 547,62 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Logo, vê-se que os Agravantes comprovaram a probabilidade de direito no que diz a possibilidade de rescindir um contrato válido e, por via reflexa, comprovou a probabilidade do direito de obter, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas do contrato
sub judice
, mormente porque as tratativas para a rescisão do contrato começaram antes do ajuizamento da ação.

Deveras, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pelos Agravantes para a suspensão da exigibilidade do contrato
sub judice
e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, mormente porque manifesta expressamente seu desinteresse no empreendimento, não se justificando a manutenção da cobrança dos valores relativos ao parcelamento do contrato que acarretaria à Agravante ônus financeiro injustificável.

A propósito, esse tem sido o entendimento desta e. Câmara Julgadora, conforme julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.
(TJ-MT - AI: 10055662720238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.
(TJ-MT - AI: 10144946420238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Quanto ao pedido de devolução do imóvel ou, nos termos postos pelos Agravantes, de
“determinar o reingresso na posse para a devolução do imóvel às rés”
, não verifiquei na decisão agravada a análise do mencionado pedido, de modo que a sua apreciação em grau de recurso tem o caráter de supressão de instância.

De todo modo, convém ressaltar que a manutenção do imóvel com os Agravantes poderá lhe trazer danos, pois terá de arcar com o pagamento dos tributos atinentes à sua manutenção na posse do imóvel, por outro lado, não há prejuízos as Agravadas, que terão de volta a posse plena do imóvel, podendo fazer negócios nos limites do permitido com a presente lide, a depender das condições em que o imóvel se encontra.

Sendo assim, é cediço que as partes podem, a qualquer momento, acordarem a devolução da posse do imóvel ao Agravado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo, tornando definitiva da decisão proferida no id. 210325653,
para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas do contrato debitado em juízo, bem como, para determinar que as Agravadas se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024